Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-11.2016.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA - CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARTIGO 122, DA LEI DE FALÊNCIA – Reconhecimento da impossibilidade de compensação – Decisão mantida- Deferimento do pedido de Justiça Gratuita- Apelo improvido.